Tribunal: TJDFT
Processo: 0726380-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726380-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: FERNANDO RIBEIRO DE MIRANDA D E S P A C H O Trata-se de duas apelações cíveis (ID 54249762 E ID 54249759, respectivamente) interpostas pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) e pela UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de FERNANDO RIBEIRO DE MIRANDA, ante a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 51066983), nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: . Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para, confirmando o pedido liminar: DETERMINAR a obrigação das rés em disponibilizar ao autor plano de saúde individual, sob as mesmas condições e mensalidades do plano coletivo anterior, sem a exigência de nova cobertura de carência; e CONDENAR as rés ao pagamento da quantia de R10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a contar da data do julgamento, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (junho/2023), conforme Súmulas 362 e 54 do STJ. Por conseguinte, declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Suportarão as rés, ainda, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, sendo os honorários de advogado em 10% sobre o valor da condenação atualizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil). Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. (grifos nos originais). Adoto como parte integrante deste relatório, o lançado na sentença (ID 51066983, p. 1-2): Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada por FERNANDO RIBEIRO MIRANDA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED e UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, partes qualificadas. Narrou a inicial (ID 163077333) que o autor era beneficiário do plano de saúde oferecido pela segunda requerida desde 1999, vínculo oriundo de plano de saúde por adesão intermediado pela Credibrasília. Informou que em 2009 fora diagnosticado com Mieloma Múltiplo, em 2014 foi acometido de AVC hemorrágico e em 2016 fora diagnosticado com diverticulite. Aduziu que em 2018 fora notificado acerca da rescisão do plano de saúde que seria realizada em 20/03/2018, razão pela qual ajuizou ação no 0707289-41.2018 perante a 15a Vara Cível de Brasília que, já transitada em julgada, determinou sua manutenção no plano de saúde ofertado. Contou ainda que a primeira requerida adquiriu a segunda ré em 2021 e em 2023 apresentou notificação acerca da pretensão de romper o contrato de prestação de serviço, com prazo final de vigência do plano de saúde em 27/06/2023. Teceu comentários a respeito do direito de permanecer vinculado ao plano, seja na modalidade coletiva, seja na modalidade individual. Requereu, portanto, a condenação para que seja reestabelecido no plano de saúde em seu favor, inclusive em caráter liminar, e que seja remanejado para um plano individual ou coletivo junto a primeira requerida, nos moldes ofertados, além de condenação a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Inicial instruída com documentos e comprovante de recolhimento de custas (ID 163128553). O pedido liminar foi deferido para que o autor fosse mantido no plano de saúde (ID 163174691). A ré CENTRAL NACIONAL UNIMED (CNU) contestou (ID 166006913). Defendeu a legalidade do cancelamento; que procedeu conforme à legislação; que não houve ilícito. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Igualmente comprovou a interposição de Agravo de Instrumento (ID 166053251). A ré UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO também contestou (ID 170014233). Preliminarmente, aduziu sua ilegitimidade passiva; que não possui mais responsabilidade acerca dos beneficiários, porquanto houve a transferência de todos para a ré 01; que não praticou ato ilícito. Requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Réplica em ID 172640061. Manifestação da ré 02 em ID 173605646. Em sede de especificação de provas, a parte autora requereu a oitiva de testemunha (ID 173935573), que foi indeferida em ID 174398205. Os autos vieram conclusos para sentença. Relatei. Sobreveio a sentença (ID 51066983), na qual o Magistrado afastou a preliminar de ilegitimidade passiva da UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (2a Ré). No mérito, consignou que: (i) a relação jurídica versada nos autos é típica relação de consumo, pois refere-se à rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por ausência de interesse da empresa do plano contratado de manter o contrato com o titular do plano; (ii) o assunto é reiteradamente submetido a julgamento naquele Juízo, prevalecendo o entendimento da aplicação da regra posta no art. 1o da CONSU 19/99, para oferecimento de plano de saúde individual ao consumidor e mitigação do art. 3o da CONSU 19/99 em face de sua ilegalidade; (iii) ausente a comprovação de que houve oferecimento ao Autor a opção de migração para plano individual ou familiar, sem períodos de carência, é imperativa a procedência do pedido da parte Autora; (iv) a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo pela Ré em desacordo com o regulamento da ANS, ocasionou ao Autor que é octogenário e encontra em tratamento de saúde, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação aptos a caracterizarem dano moral; (v) “Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível, e o homem de extremada sensibilidade”; e (vi) “considerando a finalidade da reparação, que é na medida do possível de compensação ao prejudicado, entendo como razoável uma compensação equivalente a R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar da data do julgamento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (junho/2023 – quando ao autor teve o plano cancelado cancelamento do plano), conforme Súmulas 362 e 54 do STJ.” Ambas as Rés, não satisfeitas com o desfecho dado à causa pela sentença, interpuseram recurso de apelação. APELAÇÃO DA 1a RÉ - CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) Nas suas razões recursais (ID 54249762), em síntese, aduz que: (i) o cancelamento unilateral do plano em questão possui fundamento de validade na regra disposta no art. 23 da RN n. 557 c/c ANEXO I da RA n. 509/2022 e art. 421 do Código Civil, normativos legais que privilegiem princípio da liberdade de contratar; (ii) “as Operadoras de Planos de Saúde possuem um orçamento e necessitam adequar a prestação de serviço, seja disponibilizando aos seus clientes uma rede credenciada com um maior número de prestadores, seja utilizando a chamada rede própria, ou mesmo buscando o equilíbrio econômico financeiro existente nas operações de reembolso limitado aos múltiplos contratuais”; (iii) “a Unimed Nacional – empresa que conta com mais de 2 milhões de beneficiários/clientes – vem realizando estudos em sua base de contratos, em sua rede própria e, em especial, em sua rede credenciada, a fim de adequar seu orçamento ao setor no qual atua. Tal situação visa garantir uma boa prestação do serviço aos clientes e, especialmente, tem em mente uma boa saúde financeira”; (iv) “Ou seja, Excelências, faz-se necessário rever e planejar, dentro do cenário econômico pelo qual atravessa o país, em que o mercado de saúde suplementar ainda sofre com os efeitos pós-pandemia, as estratégias e direcionamento da Operadora. O cancelamento de contratos com produtos que não mais possuem o equilíbrio que se previu quando do seu lançamento é estratégia que precisou ser redimensionada neste momento crucia”l; (v) “não há risco de desassistência uma vez que a ANS prevê que o beneficiário ou estipulante cujo plano tenha sido cancelado faz jus à portabilidade de carências, ou seja, poderá migrar de um plano de saúde para outro do mesmo nível sem que haja qualquer restrição quanto a doenças e tratamentos preexistentes, o que lhe permitirá continuar o seu tratamento, sem qualquer interrupção (artigos 1o e 3o da Lei n. 9.961/2000 e Resolução Normativa ANS no 438/2018), o que demonstra que os beneficiários que foram impactados pelo cancelamento e que se encontram em tratamento, poderão proceder com a manutenção dos seus cuidados em nova operadora de saúde, desde que requeiram a portabilidade dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da extinção do contrato aqui discutido;” e (vi) não praticou nenhum ato ilícito ensejador de danos morais. Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença na sua integralidade. O recurso da 1a Ré foi preparado (ID 54249764). RECURSO DA 2a RÉ - UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO A 2a Ré, nas razões do seu apelo, em suma, (ID 54249759) defende sua ilegitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda. Para tanto, argumenta a impossibilidade de cumprir a determinação da sentença, pois não possui nenhum vínculo contratual com Autor, bem como o cancelamento do seu registro junto à ANS. Ainda, “ressalta-se que no presente caso é IMPOSSÍVEL a Apelante reestabelecer o contrato de plano de saúde do Apelado, tendo em vista que desde 2021 alienou toda a sua carteira de beneficiários à Central Nacional Unimed e cancelou a sua autorização de funcionamento junto à ANS, razão pela qual não pode mais comercializar e nem efetuar qualquer reestabelecimento de beneficiários”. Também, destaca-se que não praticou nenhuma ilicitude motivadora de sua condenação por danos morais. Com essas alegações, ao final, formula os seguintes pedidos: Diante de todo exposto, requer-se a esta e. C. Turma Cível que se digne conhecer e prover o presente recurso de Apelação, devendo, por consequência, ser reformada a sentença guerreada, pugnando-se pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da Apelante, ante a ausência de vínculo jurídico entre a Apelante e o Apelado, bem como o cancelamento de registro como operadora do plano de saúde junto à ANS desde 01.09.2021, devendo o processo ser extinto sem julgamento do mérito em face da Unimed Planalto, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Caso seja rejeitada a preliminar de mérito suscitada, requer-se a este E. Turma Cível que digne CONHECER e PROVER o presente Recurso de Apelação para reformar a r. Sentença invectivada a fim de julgar integramente improcedente a presente ação, haja vista o cancelamento da Apelante como operadora de plano de saúde junto à ANS não tendo qualquer responsabilidade pelo cancelamento, sendo que tal ato caberia apenas a operadora responsável pelo beneficiário e com registro junto a ANS, devendo condenar o Apelado ao pagamento de todas as verbas de sucumbência. Pela análise dos autos, restou devidamente comprovado que, no período de cancelamento do plano de saúde do Apelado, a única operadora responsável pelo plano de saúde é Central Nacional Unimed, já que a Apelante, UNIMED PLANALTO, alienou toda a sua carteira de beneficiários para a Central Nacional Unimed e cancelou o seu registro como operadora do plano de saúde junto à ANS, sendo proibida de comercializar plano de saúde, cancelar ou reestabelecer algum plano, o que leva à total procedência dos pedidos da Apelante, que demonstrou não ser mais uma operadora de plano de saúde, logo, não poderá ser incluída no polo passivo e muito menos ser condenada a reestabelecer o contrato do Apelado. (grifos nossos). O preparo do recurso da 2a Ré encontra irregular, pois não é possível a identificação dos dados do processo na guia de recolhimento. Assim, inviabiliza a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal (ID 54249760). O Autor aprestou contrarrazões aos recursos de ambas as Rés (ID 54249768) rebate as argumentações articuladas nas razões recursais das Empresas Requeridas, ao final, pugna-se pelos desprovimentos dos dois recursos. As Rés não apresentaram contrarrazões reciprocamente aos recursos (ID 54249769). Diante do exposto, INTIME-SE a UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para regularizar o preparo do seu recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, a não apresentação da guia de recolhimento com a indicação dos dados do processo e o correspondente comprovante de preparo realizado na data da interposição do recurso, o recolhimento do preparo posteriormente à data da interposição do recurso deverá ser em DOBRO, sob pena de não conhecimento da apelação (art. 1.007, § 4o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023 10:57:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador